Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694, §1o, E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. FILHO MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. MELHORA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA MENOR. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE PROPICIAR AOS FILHOS UMA VIDA DIGNA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. A teor do disposto no artigo 1.699 do Código Civil, modificadas as necessidades do alimentando ou os recursos da pessoa obrigada, mostra-se possível a adequação do valor dos alimentos à realidade das partes envolvidas na relação.
3. Havendo comprovação da melhora da condição financeira do alimentante, o aumento da pensão devida ao filho menor é medida impositiva.
4. Pelo princípio da paternidade responsável, não se pode admitir que o pai transfira sua responsabilidade financeira com os filhos outrora existentes para aqueles que sobrevierem.
5. Apelação cível conhecida e não provida.